Tribunal: STF
Processo: HC 244015
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 838.392/SC.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que os policiais teriam extrapolado o objeto do mandado de busca e apreensão domiciliar, o que configuraria fishing expedition (pescaria probatória) e ensejaria o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com a medida.



    Requer-se, ao final:



    “A defesa requer em cede liminar, a concessão da suspensão dos efeitos da condenação, visto todo o exposto acima. 



    Em síntese, o perigo de demora é evidente, passados dois anos da prisão e quase um ano de espera para julgamento do writ já concluso. 



    Desse modo, o Tribunal Superior De Justiça encontra-se em recesso, com prazos suspensos, não tendo estimativa de quando o writ será julgado. 



    A verossimilhança da jurisprudência está exposta acima não precisando maiores delongas.



    Motivo pelo qual, entende cabível a concessão da medida liminar, para que aguarde o julgamento writ, em regime aberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fl. 90): 



    Da análise do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Ricardo Severino, infere-se que a investigação visava apurar eventual crime de roubo. Naquela ocasião, a autoridade judiciária, amparada no artigo 240, §1°, alínea “e”, do Código de Processo Penal, fundamentou que a medida era imprescindível para as investigações. No mesmo ato, autorizou a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares e demais equipamentos eventualmente apreendidos (evento 7 dos autos n. 5023709-43.2022.8.24.0008). 



    Acerca do cumprimento do mandado, os policiais civis Albano Finger Neto e Ricardo Monte Alegre Trivella foram uníssonos ao aduzir que, ao adentrar no quarto do investigado, com o objetivo de encontrar o aparelho telefônico, se depararam com maconha à mostra, o que ensejou a busca de outros elementos (evento 61 dos autos de origem). 



    Eles intensificaram, então, a procura e foram capazes de encontrar as demais drogas e petrechos para o tráfico no forro do banheiro. 



    A apreensão totalizou 4 (quatro) porções de crack acondicionadas individualmente em embalagem de plástico transparente, pesando 250,28g (duzentos e cinquenta gramas e vinte e oito centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa líquida de 33,18 g (trinta e três gramas e dezoito centigramas), e 1 (uma) porção de maconha, sem embalagem, com a massa bruta de 104,16 g (cento e quatro gramas e dezesseis centigramas). 



    Nesse cenário, sobressai evidente que o que ocorreu foi o encontro fortuito de provas, o que não macula a subsequente investigação para elucidar crimes diversos. 



    Logo, afasto a nulidade arguida.



     



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente